Tribunal: TJPA
Processo: 0008453-92.2018.8.14.0064
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2020-11-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 0008453-92.2018.814.0064
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA: VISEU/PA (TRIBUNAL DO JÚRI)
APELANTE: DINALDO TAVARES (DEFENSOR PÚBLICO RAIMUNDO CIRINO IRMÃO)
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA
RELATOR: Des.
or
MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
REVISOR: Des.
or
RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. IMPROCEDÊNCIA. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. Não há ofensa ao princípio da imparcialidade no depoimento das testemunhas, parentes das vítimas, que presenciaram o fato e foram ouvidas como informantes durante a sessão plenária, mormente considerando que foram arroladas nos autos tanto pela acusação quanto pela defesa.
2. Nos termos do art. 476, parágrafo 4º, do
Código de Processo Penal
, a réplica e a tréplica são faculdades das partes, não acarretando cerceamento de defesa a dispensa de ambas.
3. Diante da ausência de nulidade no procedimento, incabível a anulação do julgamento pelo Tribunal do Júri.
4. Recurso conhecido e desprovido. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e três dias do mês de novembro de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém (PA), 23 de novembro de 2020.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator

PROCESSO Nº 0008453-92.2018.814.0064
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA: VISEU/PA (TRIBUNAL DO JÚRI)
APELANTE: DINALDO TAVARES (DEFENSOR PÚBLICO RAIMUNDO CIRINO IRMÃO)
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA
RELATOR: Des.
or
MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
REVISOR: Des.
or
RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
RELATÓRIO

Dinaldo Tavares,
por intermédio do Defensor Público Raimundo Cirino Irmão, interpôs apelação contra a sentença proferida pelo
Conselho de Sentença vinculado ao Juízo de Direito da Comarca de Viseu/PA, que o condenou à pena de 14 (quatorze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pelo delito tipificado no art. 121, §2º, IV, do Código Penal.

Em suas razões, o recorrente pugna pela nulidade do julgamento, alegando ter havido ofensa ao princípio da imparcialidade, uma vez que apenas parentes da vítima foram ouvidos como testemunhas durante a sessão plenária.

Aduz, ainda, haver nulidade por cerceamento de defesa quando do indeferimento da tréplica ao apelante, face à dispensa da réplica pelo Ministério Público.

Sob esses fundamentos, postula o provimento do apelo com a consequente anulação da sessão do Júri.

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público pleiteia o conhecimento e não provimento do apelo, mantendo-se a sentença em todos os seus termos
.

Os autos vieram-me distribuídos, oportunidade em que determinei que fossem encaminhados ao parecer do Ministério Público de 2º grau.

O Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira, na condição de
custos legis
, manifesta-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

À revisão do Exmo. Sr. Des. Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém (PA), 23 de novembro de 2020.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator

PROCESSO Nº 0008453-92.2018.814.0064
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA: VISEU/PA (TRIBUNAL DO JÚRI)
APELANTE: DINALDO TAVARES (DEFENSOR PÚBLICO RAIMUNDO CIRINO IRMÃO)
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA
RELATOR: Des.
or
MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
REVISOR: Des.
or
RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
V O T O

O recurso é adequado, tempestivo e está subscrito por Defensor Público. Conheço.

Em relação ao argumento de que houve violação ao princípio da imparcialidade quando da oitiva das testemunhas na sessão plenária,
não assiste razão ao apelante.

As testemunhas ouvidas foram as únicas a presenciar o crime praticado pelo recorrente e, justamente em razão do grau de parentesco que possuem com a vítima, não prestaram compromisso legal e foram ouvidas como informantes (fls. 62/64 dos autos).

Consoante disposição do art. 202 do Código de Processo Penal,
¿toda pessoa poderá ser testemunha¿.
No caso de parentesco, a norma processual penal, em seu art. 208, apenas determina que não prestem compromisso, o que lhes atribui a condição de informantes para o processo.

Assim, não há que se falar em nulidade ou ofensa ao princípio da imparcialidade, diante da relevância dos depoimentos prestados por aqueles que assistiram a conduta criminosa, dentro da residência da vítima, local onde apenas seus familiares se encontravam.

Sobre o depoimento de familiares das vítimas, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça confirma:
¿EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
HOMICÍDIO QUALIFICADO. NULIDADES.
IMPEDIMENTO DA AUTORIDADE POLICIAL QUE PRESIDIU O INQUÉRITO POLICIAL PARA PRESTAR DEPOIMENTO COMO TESTEMUNHA. INEXISTÊNCIA.
INTELIGÊNCIA DO ART. 202 DO CPP. PROVA TESTEMUNHAL DOS PARENTES DA VÍTIMA. VALIDADE.
AGRAVO IMPROVIDO.
1. É pacífica a jurisprudência dos Tribunais Superiores no sentido de que, nos moldes do art. 202 do Código de Processo Penal, qualquer pessoa pode ser testemunha
, inclusive a autoridade policial, não havendo que se falar em impedimento ou suspeição do delegado somente pelo fato de, em razão da natureza de seu cargo, ter presidido a fase inquisitorial. 2.
Inexiste nulidade decorrente do depoimento testemunhal dos parentes da vítima, os quais tem o dever legal de dizer a verdade, de modo que, conforme o art. 206 do CPP, as exceções ao compromisso de dizer referem-se apenas àqueles que possuem grau de parentesco com o acusado.
3. Agravo regimental improvido.¿
(AgRg no RHC 117.506/CE, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 10/10/2019, DJe 18/10/2019 - Grifei)

Também é firme a posição deste e. Tribunal de Justiça no mesmo sentido, como serve de exemplo, v.g. a seguinte decisão:
¿
EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL (ART. 217-A, DO CP). PENA DE 08 (OITO) ANOS DE RECLUSÃO, NO REGIME FECHADO. PRELIMINAR DE NULIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS GENITORES DA VÍTIMA E DEMAIS PARENTES, PARA QUE SEJAM DESENTRANHADOS DOS AUTOS. Rejeição.
Os depoimentos foram colhidos sob o crivo do contraditório e ampla defesa, em consonância com o artigo 202, do CPP, em que toda pessoa poderá ser testemunha e ainda com o artigo 203, do mesmo Código, já que no ato declararam que eram parentes da vítima, sendo avaliada a sua credibilidade pelo magistrado. Outrossim, nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para as partes, conforme estabelecido pelo artigo 563, do CPP,
fato consubstanciado no fato de que não alegou a preliminar na primeira oportunidade de se manifestar, qual seja, nas alegações finais, precluindo o direito. (...)
(TJ-PA - APR: 00000878920108140023 BELÉM, Relator: Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos, Data de Julgamento: 08/08/2019, 3ª Turma de Direito Penal, Data de Publicação: 14/08/2019 - Grifei).

Ademais, a defesa arrolou as mesmas testemunhas - parentes da vítima - elencadas na denúncia (fl. 32-verso), justamente por terem presenciado o fato delitivo, razão pela qual se mostra incompatível e descabida a alegação de parcialidade ou vício em seus depoimentos, uma vez considerada a boa-fé objetiva, especificamente quando proíbe comportamento processual contraditório (
¿venire contra factum propium¿).

Por outro lado, no tocante à alegação de nulidade por cerceamento de defesa, igualmente não encontra amparo no processo.

Explico melhor.

A defesa alega que o direito do recorrente foi cerceado em razão do não acolhimento do pedido de tréplica feito durante a sessão plenária.

Ocorre que, diante da dispensa na realização da réplica pelo Ministério Público, mostrou-se desnecessário o uso do tempo de tréplica pela defesa. O tempo de debates orais foi regiamente cumprido para ambas as partes, consoante Ata da sessão (fls. 57/59) em respeito ao procedimento do Tribunal do Júri e aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Cumpre ressaltar que, a teor do disposto no § 4º, do art. 476 do Código de Processo Penal, é facultado à acusação replicar e à defesa treplicar, sendo facultada a realização de ambas durante os debates orais. Por tal motivo, não havendo qualquer irregularidade na dispensa de réplica pelo Ministério Público, a presidente da sessão não acolheu o pedido de tréplica,
primando por assegurar a paridade de armas durante o ato.

Nesse sentido, colaciono recente julgado do e. Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina.
In verbis:
¿EMENTA
: (...)
INCONFORMISMO QUANTO À VEDAÇÃO À REALIZAÇÃO DE TRÉPLICA - NÃO ACOLHIMENTO - ACUSAÇÃO QUE DEIXA DE REBATER A DEFESA EM PLENÁRIO - INEXISTÊNCIA DE OBJETO PARA TREPLICAR - INDEFERIMENTO ACERTADO. No julgamento em plenário, se não há réplica por parte da acusação, automaticamente também não há o que ser treplicado pela defesa. O direito conferido à defesa é de se manifestar por último, rebatendo as acusações, e não de pura e simplesmente falar em duplicidade. (...) RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

(...) 4. Do indeferimento da realização de tréplica. No que diz respeito ao indeferimento da tréplica na ocasião dos debates, retira-se da ata da sessão de julgamento que o Ministério Público não se utilizou da faculdade de rebater a defesa realizada em plenário (fl. 524). Assim, se não houve réplica por parte da acusação, automaticamente também não há o que ser treplicado pela defesa, tornando injustificada a pretendida concessão de novo tempo para falar em plenário (nesse sentido, já decidiu inclusive este Tribunal: ACrim n. 0001906-35.2015.8.24.0073, rel. Des. Volnei Celso Tomazini, j. em 21.3.2017). Vale reforçar que o direito conferido à defesa é de se manifestar por último, e não em duplicidade. Entender como quer o recorrente, no sentido de privilegiar, sem efetiva necessidade, ainda mais a defesa, importaria em verdadeiro desequilíbrio no delicado sistema acusatório. Por consequência, o recurso deve ser desprovido no ponto. (...)¿
(TJSC, Apelação Criminal n. 0029051-41.1996.8.24.0038, de Joinville, Rel. Luiz Antônio Zanini Fornerolli, Quarta Câmara Criminal, j. 12-03-2020 - Grifei).

Por fim, destaco que não foram elencadas nas razões recursais quais teriam sido os prejuízos gerados à defesa em razão do indeferimento do uso da tréplica, o que, segundo o princípio
¿pas nullité sans grief¿
, previsto no art. 563 da norma processual penal, impede o reconhecimento de qualquer nulidade.

Em verdade, ao analisar a Ata da sessão do Júri, constata-se que os debates orais ocorreram de forma regular, obedecendo os princípios constitucionais, sem qualquer prejuízo à defesa ou à acusação, motivo pelo qual não merece prosperar o argumento de nulidade e, por consequência, o pedido de anulação do julgamento.

Em razão do exposto, acompanhando o parecer do Ministério Público,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Belém (PA), 23 de novembro de 2020.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator